Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701216-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILLO DE QUEIROZ DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na certidão do oficial de justiça de ID 59788223 - Pág. 52 consta a declaração que “foi disponibilizado vaga regulada para UNIDADE DE SAÚDE MENTAL HSVP.1827.004. Encaminhar paciente com relatório, exames e prescrição”. Diante disso, uma vez que o pedido de transferência para o leito de psiquiatria foi atendido, intime-se o agravante, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar sobre o interesse recursal e informar onde se encontra o paciente. Prazo de 10 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA